Tribunal: TJDFT
Processo: 0724016-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CERIMONIAL. FORMATURA DE INCORPORAÇÃO MILITAR. CANCELAMENTO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID19. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de rescisão de contrato de prestação de serviços com ressarcimento dos valores e danos morais. Recurso inominado do réu visa à reforma da sentença.
2 – Contrato de prestação de serviços de assessoria. Cerimônia de formatura de espadim da PMDF. As partes celebraram contrato de prestação de serviços de assessoria e cerimonial para a formatura militar do autor, no primeiro semestre de 2020, evento que, em virtude da pandemia da COVID-19, não pôde ser realizado. Não obstante, o contrato não se inviabilizou por completo, pois as obrigações abrangidas pelo trato não se limitam ao evento de cerimonia, mas se estende à preparação que a antecede, tal como organização logística, confecção de convites, fotos prévias etc (ID. 29856988), que foram cumpridas. Assim, não é caso de resolução do contrato, mas de revisão, pois seu objeto, pelo menos em parte, não se tornou impossível.
3 – Revisão. Impossibilidade parcial. Na forma do art. 317 do Código Civil, “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.” Conforme destacado, a prestadora do serviço cumpriu parte do pactuado, com a organização logística, confecção de convites, fotos prévias etc (ID. 29856988). O cancelamento, motivado pela pandemia, se deu um dia antes da data programada para a sua execução, quando a parte ré já havia iniciado a prestação do serviço. É caso, pois, de, com fundamento no art. 317 do Código Civil, se revisar o contrato, para busca do equilíbrio entre as prestações, eis que se trata de contrato comutativo.
4 – Lei 14.046/2020. Inaplicabilidade. A Lei n. 14.046/2020, que disciplina o adiamento e o cancelamento de serviços de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, não se aplica ao caso em exame. O evento em exame não se enquadra como atividade de turismo e cultura, nem há demonstração de que as regras de direito comum (Código Civil) sejam insuficientes para disciplinar de forma adequa as consequências do adiamento.
5 – Pagamento e quitação. A incidência da força maior impede a discussão sobre cláusula penal, que pressupõe o descumprimento culposo do contrato. De outra parte, o cumprimento parcial do contrato induz à remuneração proporcional do prestador, que se arbitra em 20% do valor contratado, valor que, a propósito foi o mesmo adotado em relação a outros alunos que assentiram. Assim, o valor retido a título de cláusula penal pode ser apropriado pelo réu como pagamento da parte do contrato que foi cumprida, representando, pois, a quitação das obrigações. Neste quadro, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.